Tribunal: TJDFT
Processo: 0729763-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, XI, DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a controvérsia – indeferimento de prova testemunhal – não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
2. A parte agravante sustenta que a decisão agravada ignorou a ocorrência de redistribuição do ônus da prova, situação que atrairia a incidência do inciso XI do art. 1.015 do CPC, e que a negativa da prova testemunhal comprometeria a ampla defesa. Alega violação ao art. 373, §1o, do CPC e ao Tema 988 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal configura hipótese de redistribuição do ônus da prova apta a justificar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC; e (ii) saber se a negativa da produção de prova oral, no caso concreto, gera situação de urgência processual que permita o conhecimento do recurso com base no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada limitou-se a indeferir a produção de prova oral por considerá-la irrelevante para a solução da controvérsia, em razão da ausência de relação processual com empresa terceira cuja responsabilidade era o foco da prova pleiteada.
5. Não houve redistribuição do ônus da prova, mas sim análise de pertinência da prova requerida, atribuição conferida ao juiz de origem como destinatário da prova, conforme o art. 370 do CPC.
6. A hipótese não se enquadra no inciso XI do art. 1.015 do CPC, que exige decisão específica sobre a redistribuição do ônus probatório, e não o mero indeferimento de meio de prova.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT afasta o cabimento de agravo de instrumento em decisões que indeferem provas, salvo demonstração de urgência ou inutilidade da análise posterior, o que não se verifica no caso concreto. 8. A controvérsia pode ser debatida em sede de apelação, sem prejuízo à parte agravante, não configurando cerceamento de defesa nem preclusão.
9. Inexistência de argumentos novos ou suficientes para modificar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova testemunhal não configura, por si só, redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 1.015, XI, do CPC. 2. A ausência de urgência no indeferimento de produção de prova oral inviabiliza o conhecimento de agravo de instrumento, conforme o Tema 988 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 373, §1o, 932, III, e 1.015, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.914.269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1826320, 07289881820238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024.